Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-70.2019.8.14.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800427-70.2019.8.14.0021

EMBARGANTE: ELISEU GONÇALVES DA SILVA

APELANTE: GLAUBER VINICIUS DIAS DO NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGAÇO DE OMISSÃO. NO APRECIAÇÃO DE TESE DA DEFESA
.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA FOI JULGADA, RESTANDO DEMONSTRADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS EXATOS TERMOS EM QUE PROFERIDA, NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, POIS A REPRIMENDA ARBITRADA NOS AUTOS NÃO MERECE NENHUM REPARO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
11301552
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante e corréu, mantendo parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de
13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de roubo majorado
, lhe concedendo, porém, o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11406905, o ora embargante pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão concernente a não análise de questão de mérito - pedido de desconsideração da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo por esta ser de fabricação caseira e não haver nos autos exame capaz de comprovar sua capacidade lesiva, bem como pela ausência de consumação do crime em relação à vítima Alex Ferreira de Souza, restando configurada somente a tentativa, afirmando ainda ausência de fundamentação acerca da ocorrência da continuidade delitiva, se mostrando a pena cominada excessivamente exasperada, afirmando que o Acórdão atacado não se manifestou devidamente em relação aos referidos pedidos.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 11978472, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não

acolhimento
dos embargos por inexistir a alegada omissão.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
ELISEU GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
11301552
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado pelo ora embargante e corréu, mantendo parcialmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do
crime de roubo majorado
, lhe concedendo, porém, o direito de recorrer em liberdade.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e passo à sua análise.

Em suas
razões recursais
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão quanto a não análise de questão de mérito, pedido de desconsideração da qualificadora relativa ao uso de arma de fogo por esta ser de fabricação caseira e não haver nos autos exame capaz de comprovar sua capacidade lesiva, bem como pela ausência de consumação do crime em relação à vítima Alex Ferreira de Souza, restando configurada somente a tentativa, afirmando ainda ausência de fundamentação acerca da ocorrência da continuidade delitiva, se mostrando a pena cominada excessivamente exasperada.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, narrou a peça acusatória que o denunciado, ora embargante, teria praticado o crime de roubo em companhia de corréu e para tanto fez uso de arma de fogo, restando a denúncia oferecida nos termos dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 157, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II e art. 71, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, contra vítimas diferentes e atuando com designíos autônomos.

Após o devido processamento do feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 03/10/2022, acompanhando o parecer ministerial, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa somente para lhe conceder o direito de apelar em liberdade, sendo mantida a condenação do ora embargante, nos seguintes termos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, C/C
ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II E ART. 71
DO CPB.

RECURSO DE
GLAUBER VINÍCIUS DIAS DO NASCIMENTO

EM TESE ÚNICA, REQUER O APELO REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL SE MOSTRA A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, POIS PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. PASSANDO SUA PENA A SER DE 11 ANOS E 6 DIAS DE RECLUSÃO E 77 DIAS-MULTA, A PARTIR DE UMA NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

RECURSO DE ELISEU GONÇALVES DA SILVA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS VÍTIMAS QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, RECONHECERAM O APELANTE COMO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE FEZ SUAS ABORDAGENS, SENDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E FUGA DO CORRÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES, COM O DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.
A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO E, POR CONSEGUINTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DAS VÍTIMAS. IMPRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

DESCONSIDERAÇÃO DO CRIME CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE. DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS RESTA DEMONSTRADO QUE O APELANTE PRATICOU A CONDUTA DELITIVA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO,
NÃO HAVENDO COMO SE DECOTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS.

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA, ALÉM DE DETERMINAR A SUBTRAÇÃO DOS BENS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO PROVIMENTO
. REANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 PELO MAGISTRADO SINGULAR QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROCEDENDO À UMA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS QUE APRESENTAM DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA QUE SE MANTÉM.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO HÁ COMO
SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POIS ESTE COMPÕE O TIPO, SENDO SEU PRECEITO SECUNDÁRIO, E A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO TEM O CONDÃO DE O AFASTAR, NÃO SENDO IGUALMENTE CABÍVEL SUA REDUÇÃO POR JÁ TER SIDO COMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CRIME COMETIDO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PROVIMENTO
. APESAR DE RECONHECER QUE A SENTENÇA APRESENTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE, TEM-SE QUE ESTE, POR DECISÃO DO STJ, RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO, CONDIÇÃO NA QUAL ENTENDO DEVER PERMANECER ATÉ QUE TRANSCORRA O TRÂNSITO EM JULGADO DE SUA CONDENAÇÃO.

RECURSO DO APELANTE GLAUBER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO APELANTE ELISEU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Irresignada com o mencionado acórdão, a defesa interpôs os presentes embargos declaratórios requerendo o reconhecimento da ocorrência de omissão quanto a ausência de análise do pedido de desclassificação do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo por se tratar de arma caseira e esta não ter sido submetida a perícia - capaz de comprovar sua capacidade lesiva, bem como pela ausência de consumação do crime em relação à vítima Alex Ferreira de Souza, restando configurada somente a tentativa, afirmando ainda ausência de fundamentação acerca da ocorrência da continuidade delitiva, se mostrando a pena cominada excessivamente exasperada.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que há no voto ora hostilizado devida e suficiente manifestação acerca de todas as teses trazidas no recurso de apelação, tendo esta julgadora devidamente analisado os tópicos apresentados no recurso interposto e ressaltado a existência de fartas provas produzidas ao longo da instrução processual apontando a efetiva ocorrência do crime de roubo majorado em sua forma consumada – em relação a mais de uma vítima, tendo esta relatora proferido voto pela manutenção da sentença condenatória, concedendo, porém, ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez que sob tal condição respondeu todo o processo.

Ressalto ser cediço o entendimento de que a não apreensão da arma de fogo para perícia não se mostra suficiente à desconsideração de sua utilização, mormente quando esta é comprovada pela palavra firme das vítimas, caso dos autos, não sendo o fato de ser um artefato de fabricação caseira condição suficiente à desconsideração de seu uso uma vez que tal condição não leva ao entendimento de que não possui capacidade lesiva, ao contrário, tenho que basta sua utilização para causar maior temor às vítimas e diminuir sua capacidade de reação, sendo dever da parte que alega provar sua incapacidade para provocar danos, o que não restou demonstrado nos autos, principalmente quando é cediço que vários artefatos de fabricação caseira são utilizados para a caça, surtindo, portanto, o efeito desejado com efetivo disparo e abate de animais em diversas regiões deste Estado, tendo esta julgadora enfrentado todas as questões a si trazidas e capazes de sustentar a conclusão adotada na decisão recorrida, reconhecendo a presença de provas suficientes e capazes de confirmar a decisão judicial que apontou os fundamentos que levaram à conclusão jurídica chegada na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional, não podendo os aclaratórios se prestar a mero prequestionamento.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
II - In casu, o acórdão embargado entendeu, com base na jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, através do Verbete 267, que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
III – Deve-se registrar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Assim, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, não cabe a esta Corte construir teses com base em dispositivos da Carta Magna a pedido da parte, mesmo que a finalidade seja prequestionar a matéria”. Não há, portanto, que se falar em omissão do acórdão embargado” (EDcl no AgRg no HC 377067/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017).
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ – Edcl no AgRg no RMS: 49890 RS 2015/0309040-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
Grifo nosso

Assim, denoto que nas razões dos embargos a defesa trouxe matéria já alegada no recurso de apelação outrora peticionado e efetivamente refutada, não se constatando nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a manutenção da sentença se deu em razão das vastas provas da ocorrência do crime, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios.

Ademais, é cediço que no sistema processual vigente, os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, não servindo para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. (...). 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. (...).
(STJ – Edcl no AgRg no AREsp: 1238514 SP 2018/0014433-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 10/04/2019).
Grifo nosso

Esse também é o entendimento de nossa
Egrégia Corte
,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. (...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição.
Rejeição. Unânime. (2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifo nosso

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar, veja-se:

“No
Acórdão ora guerreado
, às fls. 573 consta que,
a continuidade delitiva restou devidamente
comprovada nos autos. O Embargante, após praticar o roubo, contra a
1ª vítima
Antônio Alex, a
bordou
a
2ª vítima
Alexandre,
só não consumando o crime,
por motivos alheios à sua vontade.
Não constatamos omissão e foi bem explicitado.

(...)

Não constatamos existir
contradição
e
omissão
, na fundamentação do Acórdão de fls. 557/582. Os
Embargos de Declaração opostos, devem ser rejeitados
.”

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril

de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/04/2023